Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. DECLARAÇÃO DE USUÁRIO CORROBORADA POR DIÁLOGOS EM APARELHO CELULAR. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL EM INFORMÁTICA. EVIDÊNCIAS DE INTENSA E CONTUMAZ ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006). NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, robustecido pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares colhidos em Juízo, pela confissão extrajudicial do apelante (mesmo que retratada em Juízo), que foi corroborada pelas declarações do usuário e, primordialmente, pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática (ID 76463773) do aparelho celular do apelante, é irrefutável quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, afastando qualquer dúvida razoável ou a aplicação do in dubio pro reo.
2. As declarações de policiais, quando uníssonas, detalhadas e em consonância com os demais elementos de prova, como a apreensão de droga e a confirmação por outros envolvidos e laudos periciais, possuem elevado valor probatório e são aptas a fundamentar o decreto condenatório.
3. Incabível a desclassificação da conduta para uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006), porquanto as provas dos autos, incluindo a tentativa do apelante de dispensar a droga no momento da abordagem e os diálogos de venda a múltiplos indivíduos, negociações de valores e remessas extraídos do aparelho celular, comprovam a finalidade de lucro e difusão, descaracterizando a figura do uso compartilhado e evidenciando a mercancia habitual.
4. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), uma vez que o Laudo de Perícia Criminal em Informática (ID 76463773) revelou intensa e habitual dedicação do apelante à mercancia de entorpecentes por período anterior à prisão, o que demonstra seu envolvimento com atividades criminosas e afasta um dos requisitos cumulativos para a benesse.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão da pena aplicada (5 anos de reclusão), e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da quantidade da reprimenda.
6. Recurso conhecido e desprovido.